Tribunal: STF
Processo: Rcl 48801
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2223180-32.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.642/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.
    O reclamante narra o seguinte:
    “O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí propôs em face do Município de Jundiaí ação civil pública, na qual foi requerida a continuidade do cômputo de tempo de serviço do servidor público municipal jundiaiense para todos os fins, com o afastamento do regramento contido no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020.
    Em suas razões, o Sindicato, em breve síntese, apontou que a ação não visava discutir a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173/2020, a qual inclusive foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADins n. 6.447, 6642,6450 e 6525), mas sim a imposição de aplicação de uma lei expedida por outro ente público no âmbito municipal que já possui regramento próprio a respeito, não podendo, portanto, ser alterada desta forma.
    [...]
    [...] Em juízo de delibação, em 21 de agosto de 2020, houve o indeferimento do pedido liminar ou de tutela de urgência, tendo o MM juiz em sua decisão dito o seguinte:
     ‘Acrescenta-se,por último,que tal tipo de ação não ostenta maior utilidade prática e concreta na sistemática legal ora vigente, haja que a questão referente à constitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 173/2020 já é objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIN n. 6447/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, ora em curso, sendo que o que for lá decidido terá efeitos erga omnes e vinculantes à Administração Pública e aos demais órgãos judiciários, mesmo para depois de eventual trânsito em julgado (artigo 535, § § 5º a 8º, e artigo 927, I, ambos do NCPC)’
    Inconformado com a r. decisão, o Autor da ação interpôs agravo de instrumento (nº 2223180-32.2020.8.26.0000), o qual foi provido parcialmente, a fim de assegurar aos servidores públicos do Município de Jundiaí, a continuidade do cômputo do tempo de serviço como período aquisitivo necessário para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e férias-prêmio, sem pagamento ou fruição de tais benefícios durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021.
    Por sua vez, o Município de Jundiaí opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com acórdão disponibilizado em 29 de junho de 2021.
    Por oportuno, relevante informar que diante da decisão dada pelo Tribunal Bandeirante, o Município de Jundiaí também apresentou [ao STF] pedido de Suspensão de Liminar (nº 1451/SP), o qual foi julgado improcedente, em 18 de junho de 2021 [...]” (págs. 1-3 da petição inicial).
    Sustenta que,
    “[...] por estar relacionada à finanças públicas e à fiscalização financeira da Administração, a Lei Complementar n. 173/2020 tem aplicação imediata e eficácia plena, não sendo necessária a edição de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo local.
    Nota-se, outrossim, que a lei em comento impõe vedações objetivando a austeridade fiscal dos entes federados a fim de propiciar um melhor enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia de COVID 19.
    A lei complementar impõe condições para o recebimento do auxílio financeiro por parte dos Município e Estados e a ação civil pública proposta visa questionar a aplicação destas vedações pelo Município de Jundiaí, em especial o artigo 8º, IX. 
    O inciso IX, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, não extinguiu qualquer direito ao quinquênio, sexta parte ou licença prêmio, mas apenas suspendeu o cômputo do tempo, a fim de evitar o aumento de despesas com pessoal durante a pandemia de COVID 19 e propiciar um melhor ajuste das finanças públicas.
    Assim, não há razões para o Município de Jundiaí não observá-la, visto que é legal e constitucional.
    Inclusive, a Suprema Corte ao analisar a referida Lei Complementar entendeu ser ela constitucional [...]” (pág. 6 da petição inicial).
    Ao final, requer, em resumo, a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (págs. 13-14 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.
    Transcrevo, na parte que interessa, a ementa do acórdão que julgou improcedente os pedidos formulados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:
    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
    […]
    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
    […]
    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (grifei)
    Entretanto, a referida decisão parece ter sido descumprida pelo juízo reclamado, em decisão da qual extraio o trecho a seguir:
    “[...]
    Na espécie, como visto, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí pretende a concessão de medida liminar, na ação civil pública subjacente, para que seja assegurado aos servidores públicos daquela Municipalidade a continuidade do cômputo do tempo de serviço, para todos os fins.
    Com efeito, ‘mutatis mutandis’, em caso análogo, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal, em 02.12.2020, no julgamento do Agravo Interno nº 2128860-87.2020.8.26.0000/50000, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2128860-87.2020.8.26.0000, [...], concedeu parcialmente medida liminar, a fim de que as disposições do ato administrativo impugnado não impeçam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo, apenas, a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Veja-se:
    ‘AGRAVO INTERNO. Indeferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Ato Normativo nº 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais, que dispõe ‘sobre as limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020’. Cabimento parcial. Ato administrativo impugnado aparentemente se afigura mais restritivo do que a lei que lhe serve de supedâneo. Infere-se do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 que a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio está vedada se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no 'caput' do art. 8º, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Norma federal preconiza 'sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício'. Impossibilidade de contagem desse período como 'aquisitivo', em princípio, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio. Basta o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio. Em princípio, interpretar de forma diversa, data venia, seria emprestar novo significado à expressão 'tempo de efetivo exercício' para impedir a aquisição de um direito que lhe está umbilicalmente atrelado. Objetivo da norma federal é interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, a representar suspensão de dispêndios em razão dos efeitos da pandemia, mas não ruptura do direito que decorre peremptoriamente do exercício da atividade pública. Ato administrativo ao exorbitar o antecedente normativo que lhe confere fundamento aparenta ofender o princípio da legalidade. Agravo parcialmente provido para conceder parcialmente a liminar [...]” (documento eletrônico 5 – grifei).
    O Juízo de origem, ao conferir interpretação no sentido de que é permitida a contagem do tempo de serviço para os benefícios previstos no art. 8°, IX, da Lei Complementar 173/2021, desde que seja suspensa a fruição no período de tempo mencionado, aparentemente violou decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência dos atos reclamados.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar.
    A propósito, faço menção a decisões monocráticas deste Tribunal nesse sentido: Rcl 48.178/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 48.214-MC/SP, de relatoria da Min. Rosa Weber; Rcl 48.158/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 48.277-MC/SP, de relatoria do Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da liminar concedida pelo acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão aos Juízos de primeiro e segundo grau.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se a parte beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator